Tribunal: TJMT
Processo: 1014176-89.2022.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014176-89.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Novação, Perdas e Danos]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[DENISVALDO MENDES RAMOS - CPF: 843.952.491-91 (APELANTE), JOSE SEBASTIAO DE CAMPOS SOBRINHO - CPF: 345.979.561-15 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE ROBERTO ZAMPIERI registrado(a) civilmente como ROBERTO ZAMPIERI - CPF: 091.384.438-13 (ADVOGADO), TATIANA BENJAMIN VILLAR PRUDENCIO - CPF: 275.882.018-86 (ADVOGADO), STEPHANY EMILLY ESPUNIER COSTA - CPF: 023.991.981-58 (ADVOGADO), DANILLO RAPHAEL DAS NEVES LTDA - CNPJ: 30.572.100/0001-53 (APELADO), JONATHAS BORGES HOSAKA - CPF: 020.660.911-62 (ADVOGADO), REVESTIR COM. DE PEDRAS DECORATIVAS EIRELI - CNPJ: 05.943.596/0001-87 (APELADO), JOSE DONIZETI DAS NEVES - CPF: 278.989.899-53 (APELADO), DAUTO BARBOSA CASTRO PASSARE - CPF: 570.080.781-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PREJUDICADO O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

Direito civil e do consumidor. Apelação cível. ação de cobrança. julgamento citra petita. nulidade. retorno dos autos à origem.

I. Caso em exame

1. Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por Denisvaldo Mendes Ramos contra sentença proferida pela MMa Juíza de Direito da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou parcialmente procedente ação de cobrança movida contra os recorridos, condenando-os ao pagamento de valores definidos na decisão.

O apelante sustenta que a sentença interpretou equivocadamente o acordo homologado nos autos, ao não incluir parcelas ainda em disputa e ao desconsiderar a inclusão de valores de faturas de cartão de crédito contraídas exclusivamente para benefício dos apelados.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em verificar se a sentença de primeiro grau incorreu em julgamento citra petita, ao não apreciar a totalidade dos pedidos formulados pelo autor, especialmente quanto às parcelas remanescentes do contrato de empréstimo e ao débito do cartão de crédito.

III. Razões de decidir

3. A análise do termo de audiência revela que o acordo homologado contemplou apenas a parte incontroversa do empréstimo, sem qualquer menção à quitação integral do contrato ou à renúncia do saldo remanescente.

4. Nos termos do art. 373, I, do CPC/2015, cabia aos apelados demonstrar a quitação integral da dívida, ônus do qual não se desincumbiram.

5. A sentença, ao deixar de examinar parte substancial do pedido inicial, incorreu em julgamento citra petita, configurando nulidade absoluta, conforme entendimento consolidado do STJ.

IV. Dispositivo

6. De ofício, anula-se a sentença, determinando-se o retorno dos autos à instância de origem para nova apreciação integral dos pedidos formulados pelo autor. Apelação prejudicada.

Tese de julgamento:
"A sentença que deixa de apreciar pedido relevante formulado na petição inicial incorre em julgamento citra petita, impondo-se sua anulação para apreciação integral da controvérsia."

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por DENISVALDO MENDES RAMOS contra r. sentença proferida pela MM
a
. Juíza de Direito da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de
“Cobrança”
(Proc. no
1014176-89.2022.8.11.0041
), ajuizado pelo apelante contra DANILLO RAPHAEL DAS NEVES LTDA, REVESTIR COM. DE PEDRAS DECORATIVAS EIRELI e JOSE DONIZETI DAS NEVES, julgou o pedido parcialmente procedente, condenando
“a parte requerida ao pagamento do valor nominal de R$ 8.000,00 a ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir da data desta sentença, acrescidos de juros de 1% ao mês a partir do desembolso (...) ao pagamento do valor de R$ 25.000,00 a ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir da data desta sentença, acrescidos de juros de 1% ao mês a partir do desembolso”
bem como
“ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, no percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil”

(cf. Id. no 261661459).

O autor/apelante afirma que a sentença deve ser parcialmente reformada, pois interpretou equivocadamente o alcance do acordo firmado em audiência, incluindo valores ainda em disputa.

Defende que o acordo envolveu apenas a parte incontroversa do empréstimo de R$ 50.000,00, sem abranger as parcelas 08 a 25, vencidas entre 25/10/2019 e 25/03/2021, cuja cobrança segue pendente, a omissão na análise dessa parte do contrato configura julgamento
citra petita
, justificando a necessidade de reforma.

Alega ainda que a sentença desconsiderou provas que demonstram que a dívida de R$ 13.168,32, oriunda de faturas de cartão de crédito, foi contraída exclusivamente para a construção da nova sede da empresa dos réus/apelados, devendo ser reconhecida como devida.

Pede, sob esses fundamentos, o provimento do recurso, para reconhecer a pendência de julgamento das parcelas controversas do contrato e incluir na condenação o valor das faturas do cartão de crédito (
Cf. Id. no 261661467).

Os réus/apelados ofertaram
contrarrazões junto ao Id. no 261661475, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

A controvérsia nos autos restringe-se a dois aspectos fundamentais: (i) a correta interpretação do acordo firmado em audiência quanto ao empréstimo de R$ 50.000,00; e (ii) a comprovação da destinação dos valores debitados no cartão de crédito do apelante para benefício dos apelados.

O autor/apelante assevera que a sentença recorrida incorreu em erro material e omissão, ao considerar que o acordo homologado teria abarcado a totalidade do contrato de empréstimo, quando, na realidade, limitou-se à parte incontroversa do débito, remanescendo pendente de análise a parte controversa, correspondente às parcelas 08 a 25, vencidas entre 25/10/2019 e 25/03/2021.

Da análise dos autos, verifica-se que o termo de audiência (Id. no 261661447) expressamente se referiu ao pagamento da quantia incontroversa do empréstimo, sem menção à quitação integral do contrato ou à eventual renúncia do apelante ao saldo remanescente, não havendo como presumir que o autor/apelante tenha abdicado da cobrança das demais parcelas, sem prova expressa e inequívoca de tal intenção.

Nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, cabe ao autor o ônus da prova quanto ao fato constitutivo de seu direito, enquanto o réu deve demonstrar a existência de fato extintivo, modificativo ou impeditivo.

No presente caso, os réus/apelados não comprovaram a quitação integral do débito, limitando-se a alegar que o acordo teria encerrado a controvérsia, sem apresentar qualquer elemento que ateste tal quitação.

Dessa forma, verifica-se que a sentença recorrida deixou de apreciar parte substancial da demanda, incorrendo em julgamento
citra petita
.

Segundo entendido consolidado do STJ, verificada a ocorrência de decisão
citra petita
, a instância
ad quem
está autorizada em reconhecer a nulidade, inclusive de ofício, consoante se verifica do seguinte aresto,
verbis:

EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. SENTENÇA CITRA PETITA. POSSIBILIDADE DE ANULAÇÃO PELO TRIBUNAL A QUO. ART. 535 DO CPC. VIOLAÇÃO. OCORRÊNCIA. MATÉRIA RELEVANTE. RETORNO DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE ORIGEM.1. Cuida-se de inconformismo contra acórdão do Tribunal de origem, que não analisou a alegação de julgamento infra petita do juízo de primeiro grau, em virtude de a primeira instância não ter analisado o pedido de repetição do indébito realizado pelo ora recorrente.2. O órgão julgador, ainda que provocado, não se pronunciou a respeito da ocorrência de julgamento infra petita e sobre a possibilidade de reconhecimento de ofício. Tal questão é relevante, haja vista o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que "(...) A nulidade da sentença citra petita pode ser decretada de ofício pelo Tribunal de origem, sendo desnecessária a prévia oposição dos Embargos de Declaração. (...)" ( AgRg no REsp 437.877/DF , Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 9.3.2009).3. É firme a orientação do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, na hipótese de a sentença não ter apreciado todos os pedidos formulados pelos autores, caracterizando julgamento citra petita, ou de dar solução diversa da pretensão deduzida na exordial, pode o Tribunal a quo anulá-la de ofício, determinando que outra seja proferida.4. É cediço o entendimento de que a solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 535 do CPC e que o juiz não é obrigado a rebater todos os argumentos aduzidos pelas partes. Por outro lado, o juiz não pode deixar de conhecer de matéria relevante ao deslinde da questão, mormente quando sua decisão não é suficiente para refutar a tese aduzida que, portanto, não abrange toda a controvérsia. Reconhece-se, portanto, a existência de omissão no acórdão impugnado e, por conseguinte, a ofensa ao art. 535 do CPC 5. Recurso Especial a que se dá parcial provimento, a fim de anular o v. aresto proferido nos Embargos de Declaração e determinar o retorno dos autos ao Egrégio Tribunal de origem para que profira novo julgamento e aborde a matéria omitida.” (STJ REsp 1447514/PR , Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/10/2017, DJe 16/10/2017)

No mesmo trilhar, tem-se os seguintes precedentes deste Sodalício:

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – DECISÃO QUE REJEITOU A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DE GARANTIDORES E DEVEDORES SOLIDÁRIOS E DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DA PRETENSÃO EXECUTIVA – DECISÃO CITRA PETITA– NULIDADE RECONHECIDA DE OFÍCIO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Em decorrência do princípio dispositivo, cabe ao julgador compor a lide nos limites do pedido do autor e da resposta do réu, sendo-lhe defeso ir aquém (citra petita), além (ultra petita) ou fora do que foi pedido nos autos (extra petita), nos termos do artigo 492, do Código de Processo Civil, sob pena de nulidade. No caso concreto, o julgador a quo incidiu em erro, posto que proferiu decisão aquém (citra petita) do que restou pleiteado nos autos, o que enseja a sua cassação para permitir novo pronunciamento do magistrado acerca da matéria, em sua totalidade” (TJMT Agravo de Instrumento 1015578-42.2019.8.11.0000, DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/01/2020, Publicado no DJE 10/02/2020)

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – CÉDULA RURAL - SENTENÇA CITRA PETITA – OCORRÊNCIA - NULIDADE – RECURSO PROVIDO. A sentença que deixa de considerar as particularidades do caso concreto, não enfrentando todos os pedidos formulados na inicial é nula, por citra petita, impondo-se a sua desconstituição, com retorno dos autos à origem para a sua apreciação”. (TJ-MT - AC: 00009156920138110080 MT , Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 11/03/2020, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/03/2020)

Assim, deixando a sentença de enfrentar a totalidade dos pedidos formulados pelo autor, ora recorrente, carrega o vício insanável de nulidade, por ser
citra petita
, devendo, pois, ser desconstituída.

Pelo exposto, de ofício, anulo a sentença de primeiro grau, determinado o retorno dos autos à instância singular com vistas ao julgamento integral dos pedidos formulados pela autora.

Por consequência,
prejudicado
o apelo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2025